Tribunal: STF
Processo: AO 786
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-14
Data de publicação: 2002-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZAS DO TRABALHO. BASE DA VERBA

DE REPRESENTAÇÃO. RECÁLCULO. SESSÃO ADMINISTRATIVA DO STF DE 10/02/93.

MEDIDAS CAUTELARES E DECISÕES DE MÉRITO EM AÇÕES DIRETAS DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 10474, DE 27/06/02.
PERDA DO OBJETO: NÃO-OCORRÊNCIA.
1.      Esta Corte pacificou exegese de que o cálculo da verba de
 representação deve ser
feito apenas sobre o vencimento básico, excluindo-se o complementar.
2.      Lei 10474, de 27/06/02, que dispõe sobre a remuneração da
 magistratura da União.
Não há falar em perda do objeto se entre a data da propositura da ação
 e a edição da nova
lei o alegado direito ao recálculo da verba de representação deveria
 ser examinado à luz da
legislação anterior.
        Agravo regimental a que se nega provimento.